Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702166-71.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO AUGUSTO MADEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DE SIGILO DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. COMPRA CONTESTADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor. 3. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar. 5. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros. 6. A realização de compras por meio da utilização de cartão e senha disponibilizados pelo titular da conta (em razão da atuação de golpistas), corrobora a existência de culpa concorrente, devendo os prejuízos serem repartidos de forma proporcional à culpa de cada uma das partes. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo não ter havido culpa concorrente de sua parte, em razão de a instituição financeira ter falhado na garantia da segurança de seus serviços, permitindo a ocorrência da fraude conhecida pelo “golpe do motoboy”, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assevera que o acórdão impugnado desconsiderou a responsabilidade objetiva do recorrido e a natureza de fortuito interno do fato. Por fim, além do não reconhecimento de culpa concorrente do recorrente, requer também a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços bancários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 74516841). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigmas do STJ) (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe. 3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74516841. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020